Tribunal: TCU
Processo: 021.165/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliação da regularidade da emissão direta pelo Tesouro Nacional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de títulos NTN-I como pagamento pelas equalizações do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).

Inteiro teor:
Acórdão 473/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) levantar o sobrestamento dos autos a seguir relacionados; b) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; e c) determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.165/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.415/2019-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal - TCU. 1.3. Representado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.4. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.8. Representação legal: Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.